Tribunal: TJDFT
Processo: 0741235-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741235-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO BRENICCI, FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE AGRAVADO: ZARIFA FARIA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BERNARDO BRENICCI e FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença, pela qual indeferido o pedido de consulta ao PREVJUD. Esta a decisão agravada: “O sistema Prevjud foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o acesso imediato do Poder Judiciário à base de dados do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. O serviço possibilita a concretização de ordens judiciais às ações de natureza eminentemente previdenciárias, tal como o implemento de benefícios. Para outros fins, não se vislumbram as medidas constritivas, visto que o acesso a dados patrimoniais foge do escopo daquele cadastro. Nesse sentido, veja(m)-se o(s) seguinte(s) aresto(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS SNIPER, E-SOCIAL, CAGED e PREVJUD. UTILIZAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. [...] VII. O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora. VIII. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1925382, 0720999-24.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. PREVJUD. INDEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Á luz do princípio da cooperação estabelecido no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a solução do litígio. 2. No caso específico dos autos, a pesquisa no Prevjud é restrito as ações previdenciárias como dispõe o site do CNJ. (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/), portanto não há aplicabilidade para o caso concreto. 3. Conforme entendimento firme deste egrégio TJDFT “O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora.” (Acórdão 1925386, 0703833-76.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.). [...] (Acórdão 1956122, 0741262-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: Invalid date.) Portanto, não demonstrada a utilidade que a medida possa trazer para a ação executiva, não há como se acolher o pedido. Outrossim, informações sobre rendimentos recebidos do governo podem ser obtidas pelo exequente, por meio do portal da transparência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta ao Prevjud. Requeira a parte exequente o que entender cabível ao prosseguimento do feito ou esclareça se pretende a suspensão, nos termos do art. 921 do CPC. Intime-se.” - ID 248696266, autos n. 0736544-05.2022.8.07.0001 Em suas razões, os agravantes alegam que “Caso não seja deferido o efeito suspensivo ao presente Agravo e visto que não há outras medidas a ser tentadas, o processo será arquivado por falta de bens capazes de garantir a dívida exigida.” - ID 76613264, p. 7. Afirmam que “não existem mais medidas constritivas a serem tentadas no feito, encontrando-se as partes Agravadas, portanto, de mãos atadas, vez que todas as medidas restaram infrutíferas.” - ID 76613264, p. 7. Dizem que “A pesquisa pelo sistema PREVJUD é uma medida que atende ao artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, pois abre a possibilidade de discussão acerca da penhora salarial, conforme precedentes dos tribunais pátrios.” - ID 76613264, p. 10. Acrescentam que “a questão ainda não trata sobre a penhora em si, mas num primeiro momento somente o pedido de pesquisa pelo sistema PREVJUD, que necessita ser deferida, pois caso os Agravados recebam algum benefício, abre discussão para satisfação do valor exigido.” - ID 76613264, p. 14. E pedem: “Ex positis, requer as partes Agravantes sejam recebido e processado o presente recurso para o fim de que Vossas Excelências, reconhecendo o manifesto desacerto da decisão combatida, concedam efeito suspensivo ao presente recurso e ao final deem provimento ao presente agravo de instrumento reformando integralmente a decisão agravada proferida pelo juiz a quo. Requer o provimento do presente agravo para reforma da decisão agravada, para que seja deferida a pesquisa ao sistema PREVJUD, por ser medida de direito e de justiça.” - ID 76613264, p. 16. Preparo recolhido (ID 76653939). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do pedido liminar pretendido: probabilidade do direito que não se evidencia. Quanto ao pedido de consulta ao PREVJUD (o serviço permite ao Judiciário o acesso a informações previdenciárias do cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), embora seja medida atípica de localização de bens, possível de ser realizadas pelo Poder Judiciário em algumas hipóteses, é certo que o deferimento exige a definição de esgotamento das diligências a cargo do credor, já que diligências pelo Poder Judiciário para localização de bens do devedor ostenta caráter complementar. Desse modo, a realização de diligências pelo juízo visando à localização de bens do devedor, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS E PREVJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO AGRAVADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país disponível na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não é de acesso restrito. De acordo com as informações constante na página eletrônica do CENSEC (https://censec.org.br/) é possível ter acesso às consultas, que são públicas, que são: “busca testamento” (informações sobre existência de testamento), “consulta CESDI” (consulta livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários), “consulta DAV” (consulta livre de atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade). 1.1. Portanto, a diligência requerida pode ser realizada pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário. 2. SREI é uma ferramenta que registra informações dos ofícios de registro de imóveis, oferecendo diversos serviços on-line como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros. Tais informações podem ser acessada pelo Banco credor junto ao ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (https://www.registrodeimoveis.org.br/), mediante ao pagamento dos emolumentos exigidos, sem necessidade de qualquer interferência do poder judiciário. 3. CNIB e sua base de dados não tem como finalidade precípua a localização de bens passíveis de contrições em execuções. Contudo, como o sistema reúne diversas informações sobre bens imóveis e tem abrangência nacional, afigura-se possível sua utilização como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo. 3.1. Embora seja ferramenta hábil à pesquisa de bens, a consulta pode ser feita pelo próprio interessado por meio de pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais, sendo desnecessária a intervenção judicial para obtenção dessas informações. 3.2. Deferir a consulta ao CNIB, utilização do sistema de forma gratuita, mediante acesso pelo Magistrado, além de desvirtuar a finalidade do sistema, configuraria isenção dos emolumentos àqueles cujas condições financeiras possibilitem realizar o pagamento prévio pelo serviço cartorário. Destaca-se que o agravante BANCO DO BRASIL não litiga sob o pálio da justiça gratuita e é-lhe plenamente possível promover, por ato próprio, a consulta requerida. 4. “10. Consulta ao SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria da República (SPPEA/PGR), consubstancia-se em ferramenta digital (software) desenvolvida a fim de permitir o tráfego de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores.11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível.12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito” (STJ – Resp: 2043328 SP 2022/0316225-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 20/04/2023). 5. Consulta ao DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), NAVEJUD (ferramenta que utiliza dados do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil), MTE-RAIS (registro administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da Economia, pelo qual possível a verificação de vínculos empregatícios e indicação do empregador mais recente declarados na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais) e PREVJUD (o serviço permite ao Judiciário o acesso a informações previdenciárias do cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), embora sejam medidas atípicas de localização de bens, possíveis de serem realizadas pelo Poder Judiciário em algumas hipóteses, é certo que o deferimento exige a análise do caso concreto, haja vista que as diligências do ao Poder Judiciário para localização de bens do devedor ostenta caráter complementar. 5.1. Isso porque constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. 5.2. Desse modo, a realização de diligências pelo juízo visando a localização de bens do devedor, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 2014363, 0706530-36.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) Na hipótese, o cumprimento de sentença foi ajuizado em 21/11/2024 (ID 218255842) e, em 01/7/2025, foi realizada pelo Juízo pesquisa de bens da devedora no sistema SISBAJUD (IDs 243022920 e 243022920), infrutífera. Em 20/8/2025, requerida consulta no sistema PREVJUD (ID 246893542), após a qual sobreveio a decisão agravada (ID 248696266). Como se vê, nenhuma evidência de a parte agravante ter exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de os agravantes terem, até o momento, realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor, limitando-se sua atuação a requerer, de forma genérica, consulta aos sistemas pelo Juízo, sem sequer esclarecer a viabilidade da medida requerida para efetiva localização de bens do devedor. Assim, não havendo indicativos no sentido de ter o credor envidado esforços na localização de bens, não é razoável o deferimento de nova diligência pelo Juízo. Nesse sentido: “3. O princípio da colaboração processual não implica a substituição do dever da parte exequente pelo Poder Judiciário na busca de bens penhoráveis. Diversas diligências foram realizadas no curso do processo sem êxito, sendo responsabilidade da parte interessada promover, por meios próprios, a localização de bens do devedor, inclusive utilizando a pesquisa extrajudicial junto aos cartórios de registro de imóveis e os bancos de dados públicos disponíveis.” (Acórdão 1983530, 0702213-92.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para localização de ativos do devedor. 2. A pesquisa de bens via SUSEP é medida subsidiária, cabível apenas após a adoção de diligências ordinárias pelo credor. 3. No caso concreto, não se verifica qualquer tentativa por parte do recorrente na busca de patrimônio expropriável do devedor. Não há demonstração de que o recorrente tenha diligenciado junto aos bancos de dados disponíveis ao público, tais como ERIDF e CENSEC, que podem ser livremente consultados mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, antes de requerer a intervenção judicial. 4. O princípio da cooperação processual não transfere ao Judiciário o ônus de localizar bens do devedor, cabendo ao credor atuar proativamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1995481, 0701408-42.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo . Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora